Tribunal: TJDFT
Processo: 0746560-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na Súmula 519/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação do julgado é suficiente para justificar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais, reafirmando que, conforme a Súmula 519 do STJ e o Tema 408 (REsp 1.134.186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Argumentos da embargante relativos a distinguishing, condição de terceiro interessado, aplicação do art. 85, §§ 1o, 2o e 7o, do CPC e Tema 1.190/STJ não infirmam a conclusão do julgado, sendo repelidos implicitamente.
7. A irresignação da parte reflete inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Considera-se atendido o dever de fundamentação quando a decisão adota razões suficientes para decidir, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma expressa.
3. Na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme a Súmula 519 do STJ e o Tema 408.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, mesmo quando rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025. Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 09.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.124.369/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.864.374/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, REsp 1.812.245/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJDFT, Acórdãos n. 1238528, 889110, 1759433, 1743750, 1434784, 1752319, 1691245 e 1747820.